Tribunal: STF
Processo: HC 200259
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de manifestação do Ministério Público de São Paulo informando que o documento de eDOC 16, apresentado pelo paciente Cleudson Garcia Montali como prova de seu estado debilitado de saúde, seria falso. (eDOC 146)
    Informa o MPSP que o suposto subscritor do documento, Carlos Alexandre Rahal, declarou perante a autoridade policial não havê-lo subscrito. (eDOC 147)
    Informa também que o documento conteria informação falsa, inserida no sistema informatizado que o emitiu, como comprovado por acesso direto aos dados do sistema. A adulteração possivelmente teria sido facilitada porque o Laboratório Lâmina Diagnósticos, que o emitiu, possuía contratos com uma das organizações sociais utilizadas pela organização criminosa investigada na Operação Raio X. (eDOC 148)
    É o relatório.
    Decido.
    Em 12.4.2021, concedi a ordem de habeas corpus em favor do paciente Cleudson Garcia Montali para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, na convicção de que seu estado de saúde se mostrava severamente debilitado, a partir de documentos juntados com a impetração.
    O último e principal destes foi o relatório médico de eDOC 16, subscrito pelo Dr. Carlos Alexandre Rahal, datado de 21 de dezembro de 2020, o qual sugere que, para que o paciente não evoluísse com sequelas irreversíveis até a morte, deveria ser afastado do ambiente prisional. (p. 2)
    Diante das afirmações do Dr. Carlos Alexandre Rahal, expendidas em documento público, não merece mais qualquer fé tal documento. Ademais, as circunstâncias por ele narradas deixam claro que não seria possível à defesa do paciente crer na legitimidade de tal documento, visto que não fornecido por sua própria pessoa.
    Logo, além de estar maculada a prova de que o estado de saúde do paciente seria grave, paira grave suspeita quanto à veracidade das demais alegações da defesa. Esvai-se, assim, o suporte fático-probatório para a ordem concedida.
    Diante do exposto, revogo a ordem de habeas corpus concedida em favor do paciente Cleudson Garcia Montali e restauro a vigência das ordens de prisão preventiva contra ele expendidas.
    Ordeno ainda que o paciente seja submetido a novo exame de saúde quando do reingresso no sistema prisional.
    Oficie-se, com urgência, os juízos de origem e a autoridade policial da Comarca de Birigui, onde localizada a residência do paciente.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente